Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-13.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004931-13.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME - CNPJ: 24.147.946/0001-43 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), GILSON DE SOUZA - CPF: 425.923.562-15 (APELADO), ALINE JULIANA RIBEIRO BREK - CPF: 071.887.299-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1004931-13.2020.8.11.0045.

APELANTE:
NIPOFLEX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TERCERIZADOS EIRELI – ME.

APELADO:
GILSON DE SOUZA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– SUPOSTO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR EM PROCEDER A TRANSFERÊNCIA – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO –

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora não trouxe aos autos qualquer documento que corrobore com sua alegação, haja vista que sequer juntou aos autos o comprovante de pagamento apto a demonstrar a suposta ocorrência de danos materiais.

O art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece
que é de responsabilidade do comprador realizar as providências necessárias para a transferência da titularidade do veículo, assim, a demora na realização não pode ser imputada a requerida, especialmente pelo fato de não haver qualquer comprovação que a requerida impediu a realização da transferência.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1004931-13.2020.8.11.0045.

APELANTE:
NIPOFLEX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TERCERIZADOS EIRELI – ME.

APELADO:
GILSON DE SOUZA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NIPOFLEX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TERCERIZADOS EIRELI –ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a

Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1004931-13.2020.8.11.0045, julgou improcedente os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 22332188).

Em suas razões de Id. 223332190, a parte apelante sustenta que comprou o veículo I/M Benz C180, placa EYR3977, ano 2011/2012, cor prata, Renavam 00341295728, pelo valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Discorre que, embora o negócio jurídico e tradição do bem tenham se concretizado em 15.12.2017, o demandado apenas reconheceu firma em Cartório de Registro do DUT em 15.03.2018. Sustenta, então, que seu preposto, na data de 23.04.2018, conduziu o automóvel na cidade de Nova Mutum/MT e, ao ser abordado por uma blitz de trânsito, os agentes públicos noticiaram que sobre o bem recaia uma restrição de penhora, a qual teria sido implementada em 09.04.2018, oriunda dos autos 0011709-50.2015.5.15.0006, por culpa exclusiva da parte requerida.

Em razão destes fatos, requer a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais e materiais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 223332194, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação da parte apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

VI

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ao fundamento de que comprou o veículo I/M Benz C180, placa EYR3977, ano 2011/2012, cor prata, Renavam 00341295728, pelo valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Discorre que embora o negócio jurídico e tradição do bem tenham se concretizado em 15.12.2017, o demandado apenas reconheceu firma em Cartório de Registro do DUT em 15.03.2018. Sustenta, então, que seu preposto, na data de 23.04.2018, conduziu o automóvel na cidade de Nova Mutum/MT e, ao ser abordado por uma blitz de trânsito, os agentes públicos noticiaram que sobre o bem recaia uma restrição de penhora, a qual teria sido implementada em 09.04.2018, oriunda dos autos 0011709-50.2015.5.15.0006, por culpa exclusiva da parte requerida.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se a apelante desta decisão, pleiteando a condenação da requerida ao pagamento de indenização moral e material.

Pois bem.

A parte autora requer a procedência dos pedidos iniciais com a condenação ao pagamento de indenização moral e material por suposto descumprimento do negócio jurídico entabulado entre as partes, fato este que ocasionou a apreensão do bem.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora não trouxe aos autos qualquer documento que corrobore com sua alegação, fato este bem analisado pelo Magistrado de Primeiro Grau:
“
Da detida análise dos autos, verifica-se que razão não assiste ao autor, isso porque, apesar da pretensão ressarcitória, sequer logrou êxito em demonstrar o dano, consubstanciado pelo pagamento efetivado em favor do requerido. Além disso, embora ventile o autor que formulou contrato acerca da avença, tal documento não foi em momento algum apresentado.”

Verifica-se que a parte autora sequer juntou aos autos o comprovante de pagamento apto a demonstrar a suposta ocorrência de danos materiais.

Ademais, mesmo que estivesse demonstrada nos autos a realização do negócio jurídico com a transferência de valores não há qualquer demonstração de descumprimento da negociação pela parte requerida.

Isso porquê,
o art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que:
“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade; II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência; III - for alterada qualquer característica do veículo; IV - houver mudança de categoria. § 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

Extrai-se do artigo mencionado que é de responsabilidade do comprador as providências necessárias para realizar a transferência da titularidade do veículo, assim, a demora na realização não pode ser imputada a requerida, especialmente pelo fato de não haver qualquer comprovação que a requerida impediu a realização da transferência.

Assim, considerando as peculiaridades do presente caso, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Por fim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessário a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024